Tribunal: TJSP
Processo: 1051338-21.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLTRONA DA CLASSE DEFEITUOSA. TRANSPORTE AÉREO. R. Sentença de parcial procedência para restituição de valores e danos morais. 1. Plena aplicação do código de defesa do consumidor. Falha na prestação de serviços. 2. Apelante que adquiriu bilhete aéreo na classe executiva buscando maior comodidade, no entanto, ao dirigir-se ao local designado, reparou que a poltrona adquirida

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLTRONA DA CLASSE DEFEITUOSA. TRANSPORTE AÉREO. R. Sentença de parcial procedência para restituição de valores e danos morais. 1. Plena aplicação do código de defesa do consumidor. Falha na prestação de serviços. 2. Apelante que adquiriu bilhete aéreo na classe executiva buscando maior comodidade, no entanto, ao dirigir-se ao local designado, reparou que a poltrona adquirida estava com defeitos. 3. Danos materiais que deve refletir o prejuízo material, r. sentença mantida nesse capítulo. 4. Elementos fáticos que retratam a existência de danos morais. R. sentença reformada nesse capítulo. 5. Indenização fixada em R$ 5.000,00. 6. Recurso do autor parcialmente provido.